Tribunal: STF
Processo: RvC 5496
Classe: RvC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
REVISÃO CRIMINAL – INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 21, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    A Segunda Vara do Juizado Especial Criminal de Belém/PA, no processo nº 0005265-55.2015.8.14.0401, absolveu a requerente, ante a suposta prática do crime previsto no artigo 129, § 6º (lesão corporal culposa), do Código Penal. Concluiu pela atipicidade material da conduta, considerada a insignificância.
    A Turma Recursal Permanente dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais proveu apelação interposta pelo Ministério Público para, afastada a insignificância, condená-la em virtude do cometimento do mencionado crime. Fixou a pena em 2 meses de detenção, no regime inicial de cumprimento aberto, substituída por restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária. O acórdão transitou em julgado em 7 de novembro de 2018.
    A requerente, insurgindo-se contra o pronunciamento da Turma Recursal, formalizou revisão criminal. Destaca haver impetrado, no Supremo, visando a observância da justiça gratuita, mandado de segurança. Afirma tratar-se de condenação contrária às provas do processo. Aduz não caracterizado o crime pelo qual condenada. Diz adequada a sentença absolutória.
    Requer a rescisão do acórdão condenatório. 
    Consulta ao sítio do Supremo revelou a impetração do mandado de segurança nº 35.734, voltado contra ato da Magistrada Presidente da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Pará. O Relator, ministro Gilmar Mendes, ante a incompetência do Tribunal, negou-lhe seguimento.
    2. Nos termos dos artigos 102, inciso I, alínea “j”, da Constituição Federal e 263, cabeça e parágrafo único, do Regimento Interno, cabe ao Supremo processar e julgar revisão criminal cujo objeto consista em condenação proferida ou mantida pelo Tribunal, decorrente do julgamento de ação penal originária, recurso criminal ordinário ou, desde que conhecido e apreciado o mérito, recurso extraordinário.
    No caso, a requerente insurge-se contra acórdão formalizado por Turma Recursal, não se revelando caracterizada a competência do Supremo.
    3. Ante o quadro, nego seguimento à revisão criminal, a teor do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno.
    4. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator